Tribunal: STF
Processo: ARE 798566
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Os pressupostos de embargabilidade dizem respeito ao que se contém internamente no julgado, em sua fundamentação, porquanto a alegação de existência de vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração há de se revelar no julgado em si, e não em face da interpretação de uma lei ou da compreensão prévia de uma das partes. 



    II - Ausência dos pressupostos do art. 535, I a III, do Código de Processo Civil. O embargante não se desincumbiu do seu mister, haja vista que nas razões do recurso não fez a indicação dos pontos inconciliáveis ou obscuros contidos no acórdão recorrido.



    III - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.